Tribunal: STF
Processo: ACO 2757
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO À TÍTULO DE CONDENAÇÃO. REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (AO QUAL A PRÓPRIA AUTOR ATRIBUIU O VALOR DE R$ 100.000,00 – CEM MIL REAIS). BOA FÉ-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Código de Processo Civil de 2015 ainda utiliza, mesmo que de forma subsidiária, o valor da causa como critério de quantificação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    2. In casu, a ação foi ajuizada ao tempo do CPC/1973, quando se utilizava o valor da causa como critério para fixação do valor dos honorários advocatícios.



    3. Tendo o próprio autor definido o valor da causa quando da propositura da inicial, utilizar critério diverso apenas para a fixação dos honorários advocatícios atentaria contra o princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium. 



    4. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ao qual se atribuiu o valor de R$ 100.000,00 – cem mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.